Tribunal: TCU
Processo: 012.326/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062024, modalidade Pregão e Uasg 154040 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, semdedicação exclusiva de mão de obra, em modernização tecnológica de instalações de transporte vertical (elevadores) dosimóveis gerenciados pela Secretaria de Patrimônio Imobiliário da Universidade de Brasília - SPI conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1556/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90006/2024, sob responsabilidade da Fundação Universidade de Brasília - UnB, com valor estimado de R$ 23.977.198,80, que objetivou a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, sem dedicação exclusiva de mão de obra, em modernização tecnológica de instalações de transporte vertical (elevadores) dos imóveis gerenciados pela Secretaria de Patrimônio Imobiliário da Universidade de Brasília - SPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista se tratar de matéria de competência desta Corte, referir-se a responsável sujeito à sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes a irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o representante alegou sua desclassificação indevida; inclusão de cláusula no termo de referência que restringiu a competitividade e favoreceu a empresa ONE Elevadores; declaração da ONE Elevadores como vencedora da licitação e homologação do certame durante a suspensão da sessão, indicando manipulação do resultado; Considerando que, em juízo de cognição sumária, se verificou a fumaça do bom direito configurada pelo item 5.21.5 do Termo de Referência, que representou afronta ao art. 14 da Lei 14.133/2021, bem como ao art. 9o, que veda situações as quais restrinjam indevidamente a competitividade do certame, e pelas ações do pregoeiro durante a suspensão da sessão do PE 90006/2024, que comprometeram a integridade e a transparência do processo licitatório; Considerando a presença do periculum in mora em razão da iminência da assinatura do contrato; Considerando que, após a diligência e a oitiva prévia da Fundação Universidade de Brasília acerca dos indícios de irregularidades e dos requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar, a AudContratações obteve informação da anulação da fase externa do certame e do item 5.21.5 do Termo de Referência (peça 23); Considerando a solicitação de acesso à peça 29 por parte da reitora da Universidade de Brasília, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235, 237, VII, e 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, tendo em vista a anulação do certame; 9.2. autorizar à reitora da Universidade de Brasília o acesso à peça 29 dos presentes autos; 9.3. informar à Fundação Universidade de Brasília e ao representante o conteúdo desta decisão; 9.4. arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 012.326/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.